Tribunal: TJDFT
Processo: 0720863-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. BEM MÓVEL. DESPESAS COM BEM IMÓVEL. MANTIDAS. PEDIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo ora recorrente ser julgado prejudicado.

2. No que concerne à incidência dos juros de mora atinentes ao bem móvel, esta deve ser mantida, tendo em vista que a sentença proferida na fase de conhecimento determinou a alienação judicial do imóvel, porém o mesmo não ocorreu quanto ao veículo discutido nos autos, em que a sentença, desde logo, determinou o pagamento à ora recorrida a importância relativa ao valor recebido pela venda do automóvel. 2.1. Cabe ressaltar que, no tocante ao valor da avaliação do imóvel, não há que se falar em incidência de juros de mora sobre tal valor, tendo em vista que os referidos juros só se justificariam no caso de atraso no cumprimento de obrigação imposta às partes, todavia, a venda do citado bem imóvel será realizado pelo próprio juízo. Ademais, nada foi dito no recurso interposto quanto a eventual impedimento à venda do veículo e, portanto, ao cumprimento da obrigação imposta, o que me motiva a manter a decisão recorrida.

3. Em relação à incidência de juros de mora sobre às despesas com o imóvel, quais sejam, IPTU e taxas condominiais, tenho que tal aplicação é devida, vez que, de acordo com decisão proferida nos autos de origem, tais encargos deveriam ser divididos na proporção da partilha do bem. Desse modo, tendo em vista que as partes estavam responsáveis pelo cumprimento da obrigação de adimplir as mencionadas despesas na medida de sua cota parte, deve ser mantida a supracitada incidência.

4. No que concerne o pedido formulado em contrarrazões do agravo de instrumento, qual seja, compensação das dívidas entre as partes, nada a prover, é matéria que não foi aventada em primeira instância, de forma que não deve ser apreciado, já que sua análise acarretaria em supressão de instância.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.